Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-63.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Serviços de transporte de carga - Ajuizamento inicial de ação trabalhista - Remessa do processo a esta Justiça, com fundamento na Ação de Constitucionalidade no 48 (validade da terceirização da atividade-fim no transporte rodoviário de cargas) - Pretensão de reconhecimento de vínculo trabalhista, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho para julgamento

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Serviços de transporte de carga - Ajuizamento inicial de ação trabalhista - Remessa do processo a esta Justiça, com fundamento na Ação de Constitucionalidade no 48 (validade da terceirização da atividade-fim no transporte rodoviário de cargas) - Pretensão de reconhecimento de vínculo trabalhista, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho para julgamento - Versão inicial não demonstrada - Autor locava seu caminhão à ré e lhe prestava serviços de motorista - Sentença que acertadamente ratificou a decisão da justiça trabalhista - Decisão mantida - Recurso improvido